Tribunal: TJSP
Processo: 1002803-32.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Transporte aéreo nacional – Atraso de aproximadamente 9 horas – Hipótese em que a autora só embarcou na manhã seguinte, tendo que pernoitar no aeroporto – Falta de assistência - Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento – Majoração do valor fixado na r.sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Recurso

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Transporte aéreo nacional – Atraso de aproximadamente 9 horas – Hipótese em que a autora só embarcou na manhã seguinte, tendo que pernoitar no aeroporto – Falta de assistência - Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento – Majoração do valor fixado na r.sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Recurso provido."